Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-23.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012388-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTEIR CANDIDO DA COSTA - CPF: 049.736.691-64 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do
quantum
indenizatório merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012388-23.2023.8.11.0003

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

APELADO:

WALTEIR CÂNDIDO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz

da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais nº
1012388-23.2023.8.11.0003
, ajuizada por
WALTEIR CÂNDIDO DA COSTA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar a parte requerida, no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“o voo em questão teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas” (sic).

Assevera que “
no dia 15/03/2023, o aeroporto de Rondonópolis enfrentou nevoeiro, motivo pelo qual, prezando pela segurança coletiva, a Ré procedeu com o cancelamento do voo”
(sic)

Diz que
“o recorrido mesmo possuindo todas as condições confortáveis de subsistência e imediata realocação, restou incapaz de compreender a gravidade da situação vislumbrada” (sic)
.

Afiança que
“não há que se falar, portanto, em responsabilidade por parte da Azul, porque ausente a conduta geradora dos alegados danos e, portanto, ausente o nexo causal, necessário para a configuração de sua responsabilidade” (sic).

Argumenta que “
não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da requerida capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça o recorrido de restabelecer o status quo
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução do valor da indenização (Id. 200958683).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 200958686).

Preparo recolhido no Id. 200958684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
WALTEIR CÂNDIDO COSTA
, ajuizou a ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, aduzindo que contratou passagem aérea referente ao trecho de Campinas (VCP) x Rondonópolis (ROO) para o dia 15/03/2023 às 23h50min, com previsão de chegada para as 00h45min do dia 16/03/2023.

Afirma que o voo decolou com um pequeno atraso, às 00h08min do dia 16/03/2023, contudo, no meio do trajeto, a parte autora e os demais passageiros foram comunicados de que o voo atrasaria ainda mais, pois não poderiam seguir para ROO e deveriam fazer um desvio para Cuiabá (CGB).

Argumenta que a requerida sustentou que o voo em questão foi cancelado em virtude de condições climáticas adversas.

Assim, a parte autora/apelada foi comunicada que teria que realizar o restante do trajeto (CGB x ROO) por via terrestre, através de um ônibus que só partiria no dia seguinte (16/03/2023), ou seja, contrariando o que foi contratado.

Sem outra opção de realocação fornecida pela empresa requerida que lhe fosse menos onerosa, a parte autora se viu obrigada a aceitar realizar o trajeto por via terrestre, partindo por volta das 09h00min do dia 16/03/2023 e chegando ao destino final por volta das 13h00min do mesmo dia, o que corresponde a um atraso de mais de 12 horas em relação ao trecho originariamente contratado, não havendo justificativa plausível apresentada, e não houve devolução do valor pago pela passagem aérea.

Afirma também que o cancelamento do voo somente foi informado sem aviso prévio de 72 horas (artigo 12 da Res. 400 da ANAC), e a requerida não realizou a realocação da autora para outro voo, caracterizando falha na prestação dos serviços prestados, razão pela qual, pugna pela procedência da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida dos consectários legais.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. No caso em análise, extrai-se da inicial que a parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, ao argumento que a demandada remanejou unilateralmente o local de destino do seu voo, fazendo com que tivesse que concluir a viagem pela via terrestre, ensejando um atraso de mais de 12 horas, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que o voo em questão foi cancelado em virtude de condições climáticas adversas, tratando-se de evento imprevisível, a configurar excludente de responsabilidade civil, bem como sobre a ausência de comprovação de danos morais, requerendo, a improcedência dos pedidos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, é fato incontroverso que a parte autora comprou um trecho, com saída de de Campinas (VCP) x Rondonópolis (ROO) para o dia 15/03/2023 às 23h50min, com previsão de chegada para as 00h45min do dia 16/03/2023.

Contudo, restou incontroverso que o voo fora desviado para o aeroporto de Cuiabá e finalizado o trajeto ao destino final (Rondonópolis) apenas no dia seguinte pela via terrestre, culminando em um atraso de mais de 12 horas do originariamente foi contratado.

Assim, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as circunstâncias dosautos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte autora.

Ora, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de aeronaves e a possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o cancelamento ou atraso reiterado de voos.

De forma, como bem decidiu o juízo primevo
“os

fatos geraram angústia e intranquilidade que ultrapassa os meros aborrecimentos e dissabores, representando verdadeira frustração de uma expectativa pelo serviço contratado, cuidando-se de consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do pagamento da respectiva indenização”.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que a autora aportou no destino final, com mais de
doze horas de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pelo apelado ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso e cancelamento do trajeto final do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor

em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS –
AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 6.000,00(seis mil reais) se mostra de acordo com

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seu próprios termos, e por consequência
,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85m § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024